Tribunal: CARF
Processo: 10166.900980/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900980/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.001 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900980/2008-79
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900980/2008-79

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegada da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), constante às fls.
199 do e-processo:
Trata-se de Declaração de Compensação, transmitida pelo Programa Pedido Eletrônico
de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação - PER/DCOMP,
n°40451.90611.060804.1.3.04-9460, em 06/08/2004, de crédito relativo a pagamento a
maior de IRRF referente ao P.A. 11/01/2003, no montante de R$1.269,71, visando
compensar débitos tributários no total de R$1.274,26, em valores originais.
No Despacho Decisório emitido em 24/04/2008, a autoridade tributária não homologou
a compensação declarada, sob a alegação de que a partir das características do DIRF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificada da decisão proferida pela DRF/Brasilia, em 05/05/2008 (SUCOP Imagem
A. fl. 147), a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 01/04, em
03/06/2008 (carimbo de recepção á. fl. 01), discorrendo, em síntese, que apurou IRRF
(Código de Receita 1708) referente à semana de 05/01/2003 a 11/01/2003 e recolheu o
tributo de R$4.668,53 por meio de DARF. Por sua vez, na semana seguinte duas notas
fiscais teriam sido canceladas, razão pela qual foi reduzido o IRRF devido, gerando o
crédito no valor de R$1.269.71. Ocorre que na ocasião a requerente não procedeu com a
devida retificação na DCTF, razão pela qual houve conflito com as informações
apresentadas na DCOMP. Contudo, constatado o equivoco, a contribuinte providenciou
a retificação da DCTF de modo a apurar corretamente o IRRF devido. Assim, como a
ocorrência de erro forma no preenchimento da DCTF. não pode se sobrepor a verdade
material, assiste à requerente o direito de compensação em face de um pagamento a
maior de IRRF.
O despacho de fls. 146 desta DRJ/Brasilia foi encaminhado b. unidade preparadora no
sentido de regularizar a instrução processual, demanda que foi prontamente atendida.
Em sessão de 17/09/2010, a DRJ/BSB julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte nos termos da ementa abaixo transcrita:
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL. Retificação de DCTF apurando IRRF a
menor, sob alegação de cancelamento de notas fiscais de vendas, e, por consequência,
proporcionando crédito decorrente de pagamento a maior, constitui-se em evento que
precisa ser devidamente comprovado mediante apresentação de documentos contábeis e
fiscais.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO. Uma vez
que o crédito apontado não é passível de restituição, não ha que se falar em sua
utilização para compensação de débitos, devendo, por conseguinte, não ser homologada
a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900980/2008-79

Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário no qual
tratou de reiterar tudo aquilo já apresentado em sede de Recurso Voluntário. Pugna pelo
reconhecimento da DCTF como instrumento hábil a comprovação da liquidez e certeza do
seu direito creditório.
Não foram apresentados elementos de prova adicionais.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do teor do acórdão
recorrido em 21/10/2010 (fls. 203 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora
analisado no dia 19/11/2010 (fls. 205 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Da efetiva necessidade de comprovação do direito creditório alegado
Conforme antes mencionado, o contribuinte pretende a reforma do julgado a quo
com base na alegação de que a sua DCTF seria hábil e suficiente à comprovação da liquidez e
certeza do seu direito creditório.
Vejamos o que afirma o contribuinte em seu Recurso Voluntário (fls. 209/212 do
e-processo):
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900980/2008-79

[...]

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900980/2008-79

Relembrando um pouco a linha do tempo dos fatos, temos que o contribuinte
transmitiu a sua primeira DCTF – supostamente com um crédito tributário informado a maior –
em 15/05/2003. Já em 06/08/2004, verificando o equívoco quanto ao crédito tributário
informado, apresentou a sua PER/DCOMP. Em 05/05/2008 foi emitido o Despacho Decisório o
qual não homologou a compensação declarada, sob a alegação de que o crédito tributário
informado pelo contribuinte já estaria completamente alocado para a liquidação de um débito
tributário, razão pela qual, na data de 30/05/2008, o contribuinte retificou a sua DCTF para
excluir esse débito tributário que estaria impedindo a liberação do direito creditório informado.
Como se percebe, a retificação da DCTF é posterior a intimação do contribuinte a
respeito do Despacho Decisório que não homologa a sua compensação.
De fato, como informado pelo contribuinte, não há nada que impeça a retificação
da sua DCTF, inclusive até mesmo depois de ter sido intimado do Despacho Decisório.
Todavia, ao contrário do pretendido pelo contribuinte, em tais casos, é
imprescindível a inequívoca demonstração da liquidez e certeza do direito creditório, o que,
aliás, é ônus de quem alega detê-lo.
Logo, acerta a DRJ/BSB (fls. 200 do e-processo) ao asseverar que eventual
retificação deve ser lastreada pela escrituração e documentos probatórios de suporte,
indispensáveis para demonstrar de maneira inequívoca o erro de preenchimento da declaração
original.
É assente e pacífico o entendimento por este Conselho Administrativo de
Recursos Ficais (“CARF”) que é obrigação do contribuinte comprovar a liquidez e certeza do
crédito tributário alegado com os documentos hábeis e suficientes que lhes deram causa.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900980/2008-79

Nesse sentido, o artigo 195, parágrafo único, do Código Tributário Nacional é
claro ao determinar que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição
dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Vale frisar que compete ao sujeito passivo acautelar-se quanto ao rigor da
prestação das informações traduzidas na DCOMP, a fim de prover a autoridade administrativa de
plena condição de aferir a exatidão do crédito declarado, bem como certificar a admissibilidade
de fruição do direito postulado.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, compete ao contribuinte materializar
suas arguições trazendo a colação prova inequívoca hábil e idônea da ocorrência de imperfeições
das informações transmitidas originalmente a Administração Tributária, obedecendo aos ritos e
formalidades processuais disciplinados pelo Decreto n° 70.235/1972 e pelo artigo 74, §11 da Lei
n° 9.430/1996.
Quer dizer, não basta que o interessado restrinja-se a assegurar a legitimidade da
apuração do crédito declarado na DCTF de referência, mas, também, comprovar a constituição e
a disponibilidade da importância pleiteada, visando evidenciar a apuração fiscal originária,
apoiando-se em demonstração comparativa, detalhada e conjugada com os dados consignados na
DCTF, bem como se lastreando com o acervo documental fiscal e registros dos fatos contábeis
patrimoniais e de resultado que mantêm correlação intrínseca com a proveniência e
aproveitamento do aludido saldo negativo.
A escrituração contábil e as demonstrações financeiras deverão apresentar-se
adequadas e regularmente levadas ao registro no órgão competente, cujas informações devem ser
mantidas em boa ordem e conservadas sob a responsabilidade do sujeito passivo a fim de serem
colocadas à disposição da Autoridade Fiscal, enquanto não ocorrida a prescrição dos créditos
tributários vinculadas aos fatos a que se refiram a declaração de compensação, conforme
determina o já mencionado artigo 195 do CTN.
Em que pese o contribuinte ter procedido à retificação da sua DCTF, ele não se
desincumbiu do ônus de demonstrar documentalmente a liquidez e certeza do seu crédito.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900980/2008-79

A jurisprudência dessa Turma Extraordinária é firme nesse sentido. Confira-se a
título de exemplo o recentíssimo julgado abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o
crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora
integralmente utilizado para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório
vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes
os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo
julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos. (Processo no
13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator Ailton Neves da Silva.
Sessão de 12/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/BSB.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.001 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900980/2008-79

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital